Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706595-21.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DE FORMACAO DE TRABALHADORES EM INFORMATICA - EFTI AGRAVADOS: GRUPO JK, ASSOCIACAO DE FORMACAO DE TRABALHADORES EM INFORMATICA - EFTI RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO ASSOCIACÃO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES EM INFORMÁTICA – EFTI e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante assevera que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente pontua que possui interesse recursal e defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026